Tribunal: TJDFT
Processo: 0001414-54.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. EXECUTADOS. CITAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTOS INFRUTÍFEROS. NOVA INTERRUPÇÃO. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFIRMAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ORIENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS EXECUTADOS, CONQUANTO EXTINTO O EXECUTIVO. DEFLAGRAÇÃO E FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA DOS EXECUTADOS. RESPONSABILIDADE PELAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AO RESPONSÁVEL PELA DEFLAGRAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. De conformidade com a lei processual vigente, aviada a execução de título extrajudicial, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, a suspensão do fluxo processual consubstancia direito assegurado ao exequente (CPC, art. 921, III).
4. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
5. Consoante previsão específica inserta no instrumento legislativo que a regula – Decreto-Lei no 167/1967–, aplica-se à Cédula de Crédito Rural o interregno prescricional fixado pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra), o qual coincide com o que estabelecera o legislador civil, que, na forma do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 anos, cujo termo inicial é a data do vencimento final da obrigação, ainda que haja antecipação da exigibilidade da obrigação motivada pela inadimplência do obrigado.
6. Escoado o prazo de suspensão do curso do processo executivo pelo prazo ânuo estabelecido pelo legislador processual, durante o qual houvera, também, a suspensão do prazo prescricional da pretensão executória, inicia-se a fluência automática da prescrição intercorrente, cujo fluxo não é condicionado à previa intimação da parte exequente para impulsionar o fluxo processual, derivando dessa regulação que, implementado o interstício prescricional após o decurso do prazo de suspensão legal, ouvido o exequente, deve ser afirmada na conformidade da regulação procedimental (CPC, art. 921 e §§).
7. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, descerrando que, havendo o fluxo do executivo sido suspenso e, na sequência, retomado por impulsionamento da credora após o interregno prescricional, não lhe sobejando lastro executório para satisfação do crédito executado, deve ser reconhecido o implemento da prescrição da pretensão executiva.
8. Conquanto extinto o executivo com base no advento da prescrição intercorrente em razão da ausência de bens expropriáveis conhecidos, afastando a subsistência de sucumbência do executado no plano do direito material, em tendo sido sua inadimplência o móvel da deflagração da relação processual e sua inércia em resolver o débito executado a motivação da extinção da pretensão executória, o princípio da causalidade que orienta a apreensão da sucumbência determina que lhe sejam imputados os ônus da sucumbência, inclusive os honorários de sucumbência, pois causador da deflagração e frustração da pretensão executória.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.